Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA PÓS-MORTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PROVA DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO. POSSE DE ESTADO DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo porque observada que a irresignação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
Segundo o entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1613641/MG), o reconhecimento da paternidade socioafetiva depende da prova do vínculo socioafetivo, mediante a demonstração dos seguintes aspectos: 1) vontade clara e inequívoca do apontado pai socioafetivo; e 2) a configuração da chamada “posse de estado de filho”, compreendida pelos seguintes pressupostos: 2.1) tractus; 2.2) nomen; e 2.3) fama.
Tratando-se de paternidade socioafetiva post mortem, exige-se que as provas não deixem qualquer dúvida quanto ao tratamento dado pelo suposto pai socioafetivo, de modo a ficar demonstrado, inequivocamente, que os postulantes eram tratados como se filhos fossem e que havia um conhecimento público dessa condição. Isso porque o instituto foi construído para proteger um vínculo de amor, carinho e afeto entre pai não biológico e filho, não podendo, em nenhuma hipótese, ser utilizado com o intuito exclusivamente patrimonial e financeiro.
Diante da insuficiente demonstração acerca da vontade clara e inequívoca do apontado pai socioafetivo de reconhecer os postulantes como filhos e da ausência de prova da chamada “posse de estado de filho”, compreendida pelo trato, pelo nome e pela fama na comunidade, não é possível reconhecer a paternidade socioafetiva.
Apelo conhecido e desprovido.